Tribunal: TJPA
Processo: 0805749-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805749-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUIZ MACHADO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0805749-61.2024.8.14.0000
Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Agravante: Estado do Pará
Agravado: Luiz Machado Junior
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS DO ART. 16, § 3º, DA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, em ação de ressarcimento por supostos atos de improbidade administrativa atribuídos ao agravado, Luiz Machado Junior, indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretação da indisponibilidade de bens. A decisão de origem fundamentou-se na ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021. O agravante sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, diante da inadimplência de termo de parcelamento firmado com o TJPA e da possibilidade de esvaziamento patrimonial pelo agravado. Requer a reforma da decisão para o deferimento da medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade de bens, à luz da nova redação do art. 16, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente quanto à demonstração concreta do periculum in mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo como condição para o deferimento da indisponibilidade de bens, afastando a presunção genérica de risco.
4. A indisponibilidade somente pode recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento ao erário, sendo vedada a medida sobre valores correspondentes a multas civis ou acréscimos patrimoniais lícitos.
5. No caso concreto, não foram apresentados indícios suficientes de dilapidação patrimonial nem demonstração de risco efetivo ao resultado útil do processo, sendo incabível o deferimento da medida cautelar.
6. A simples existência de débito reconhecido e a inadimplência contratual não são elementos bastantes para presumir o risco necessário à concessão da tutela de urgência, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indisponibilidade de bens por ato de improbidade administrativa exige, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de risco específico impede o deferimento da medida cautelar.
3. A presunção genérica de periculum in mora não se coaduna com a sistemática da nova Lei de Improbidade Administrativa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92 (atualizada pela Lei nº 14.230/2021), art. 16, §§ 3º e 10.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 1.0000.19.020277-0/014, Rel. Des. Wander Marotta, 5ª CCív, j. 12.05.2022.
TJPA, AI nº 0809785-25.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.10.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Ressarcimento n. 0874236-58.2021.8.14.0301, indeferiu pedido de tutela de urgência (ID n. 18906678).

Em suas razões (ID n. 18906675), narra o agravante que, no período em que o agravado atuou como interino na serventia do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais de São Miguel do Guamá, foi apurado um débito em relação ao repasse ao TJPA, no valor de R$ 32.891,48 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).

Informa que foi realizado um Termo de Parcelamento entre o TJ e o agravado, porém, não foi efetivado o pagamento dos boletos que deveriam ocorrer em 19/04/2018 e agosto/2021.

Defende que a conduta do recorrido está tipificada nos arts. 9º a 11 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sendo imprescritível a pretensão ressarcitória, pelo que, requereu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos bens do agravado, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, diante da ausência dos requisitos previstos nos arts. 294 a 304 do Código de Processo Civil e no art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92.

Afirma que estão devidamente comprovados a probabilidade do direito – pelo reconhecimento da existência do débito – e do risco de dano grave e de difícil reparação – diante da possibilidade de esvaziamento do patrimônio do requerido.

Requer a concessão de tutela provisória e, ao fim, a reforma da decisão para determinar a indisponibilidade dos bens do agravado.

Em decisão ID n. 18991848 indeferi o pedido de tutela provisória, decisão contra a qual foi interposto Agravo Interno (ID n. 19715705).

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos (ID n. 19806402 e 20322691).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento (ID n. 23984966).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a analisá-lo.

Inicialmente, consigno que foi interposto Agravo Interno (ID n. 19715705) em face da decisão que indeferiu pedido de tutela provisória nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão da matéria trazida no Interno se confundir com o mérito do recurso principal.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do agravado.

É de suma importância destacar, preliminarmente, que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso em análise, consta na inicial da ação de origem (ID n. 18906677), a possível ocorrência de irregularidade no repasse de valores relativos ao recolhimento obrigatório para cartórios extrajudiciais vagos da diferença entre as receitas auferidas e as despesas autorizadas e comprovadamente efetuadas, praticada enquanto o agravado era oficial interino do Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais de São Miguel do Guamá.

Foi apontado na ação que a conduta do agravado se amolda às espécies de improbidade administrativa tipificadas nos arts. 9 a 11, da Lei n.º 8.429/92.

Pois bem.

Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Quanto à decretação de indisponibilidade de bens em ações que tratam sobre improbidade administrativa, reza a Constituição da República em seu artigo 37, § 4º que:

Art. 37 (...) § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (grifou-se).
A nova Lei de Improbidade Administrativa estabelece:

"§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)"
Percebe-se que, diferentemente de outrora, a nova lei de improbidade administrativa exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, com indisponibilidade de valores que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidência sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita, assegurada a possibilidade de substituição por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial.

No caso em tela, não restou comprovado o concreto dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens. A possível e eventual dilapidação de patrimônio, sem provas contundentes, não é fundamento idôneo capaz de determinar a indisponibilidade de bens.

Portanto, de acordo com o art. 16, §3º da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no presente caso.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 16 DA LEI 14.230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. - A partir da edição da nova lei de improbidade, o artigo 16, parágrafo 3º, condiciona à oitiva prévia do réu a medida de indisponibilidade de bens, tudo com a efetiva verificação de indícios de atos de improbidade causadores de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, demonstrando-se o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. - O dispositivo supramencionado tem caráter de norma eminentemente processual, tendo aplicabilidade imediata. Precedentes do STJ e deste Tribunal. - No caso não há demonstração de que o agravante esteja na iminência de se desfazer de seus bens, tendo sido o bloqueio determinado com base no periculum in mora presumido, o que se veda agora, em razão do disposto no artigo 16, parágrafo 4º, da Lei 14.230/2021.
(AI nº 1.0000.19.020277-0/014, 5ª CCív/TJMG, rel. Des. Wander Marotta, DJe 12/5/2022)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 9º, I E 10, I E XI DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/21. INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos ora agravados;
2. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021. A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do jus puniendi pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador. Precedentes STJ;
3. Tendo em vista que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que inexiste probabilidade do direito e risco a resultado útil do processo a justificar a medida de indisponibilidade de bens;
4. Conheço e dou provimento ao recurso, para tornar sem efeito a liminar anteriormente deferida e determinar o imediato desbloqueio dos bens dos recorridos, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21.
(TJ-PA 08097852520198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2022)

Nesse contexto, não comprovado o perículum in mora, notadamente em virtude da ausência de indícios de dilapidação patrimonial, não pode ser autorizada a indisponibilidade de bens, de forma liminar, devendo ser mantida incólume a decisão de origem.
Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado a quo.

Por consequência lógica, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 19715705.
Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 28/04/2025